Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017151-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVANTE), JEAN AIR BERTOLINI - CPF: 035.200.428-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017151-47.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017151-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI

AGRAVADO: JEAN AIR BERTOLINI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Flavio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial promovido contra
Jean Air Bertolini,
determinou o recolhimento das custas processuais,
sob pena de cancelamento da distribuição
(id 65938652).

Explicam que atuaram na defesa dos interesses do agravado, mediante prestação de “
assessoria jurídica e/ou propor e/ou acompanhar, ações judiciais que estejam em nome do contratante, perante a Justiça Estadual do Mato Grosso”,
mediante remuneração em 400 sacas de soja e 200 sacas de milho.

Complementam que apesar de prestados os serviços, o agravado não honrou com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.

Alertam que nos termos da Lei n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, na execução dos honorários, o advogado está isento do recolhimento das custas processuais.

Sustentam violação aos artigos 9o e 10o, do CPC, também, ao artigo 4o, V, da Lei Estadual 11.077/2020, que prevê a isenção das custas na execução, porquanto não permitiu que os exequentes, ora agravantes, se manifestassem previamente acerca da matéria.

Postulam a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais.

Foi concedida a liminar (id 103313953).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão id 122936499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017151-47.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que determinou o recolhimento das custas processuais na presente Execução de Honorários Advocatícios.

A controvérsia cinge-se em saber se é devido o recolhimento das custas processuais em execução lastreada em contrato de honorários advocatícios.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício

Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Ou seja, a isenção de pagamento de custas processuais pelos advogados em execução dos honorários encontra respaldo em recente norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3o DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADO PELA LEI ESTADUAL DE N. 11.077/2020 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.”
(
N.U 1022082-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022